Tribunal: TJDFT
Processo: 0719666-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA RAZOABILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

3. As controvérsias sobre a solvência de obrigações contratuais de mútuo, ainda que livremente contratadas, devem ser analisadas com cautela, em especial, a se conferir respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, preservação ao mínimo existencial e a se observar situações de superendividamento pelo contratante do empréstimo.

4. No caso em apreço, ainda que não tenham sido colacionados aos autos contracheques mais atuais da agravante, observa-se que esta não fora intimada para tanto. Além disso, mostra-se possível verificar, de plano, que o valor descontado a título de empréstimo encontra-se superior à margem consignável da agravante, ainda em maio de 2020.

5. Dos elementos constantes dos autos, tem-se que se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida no tocante à limitação dos descontos dos empréstimos bancários descontados diretamente na folha de pagamento da autora/agravante, restando demonstrada a desproporcionalidade entre o percebido pela agravante e os descontos realizados pela agravada e que são capazes de conduzir a recorrente à insolvência, especialmente diante do cenário econômico de elevação de preços, em decorrência das consequências da pandemia pela Covid-19 que assola o País.

6. A decisão recorrida comporta reforma, devendo o recurso interposto pela autora/agravante ser provido para limitar os descontos promovidos em seu contracheque ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais líquidos auferidos, até o julgamento do mérito da ação pelo juízo a quo.

7. Recurso conhecido e provido.